Tribunal: TJSP
Processo: 2037870-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037870-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSWALDO
MONTEIRO BARBOSA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037870-50.2020.8.26.0000 -Voto no 33718 e
2
Voto n. 33718
Agravo de instrumento n. 2037870-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Oswaldo Monteiro Barbosa
Agravado: Banco BMG S/A
Agravo de instrumento. Manifestação de desistência do recurso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
requerente em razão da r. decisão de fls. 38 proferida nos autos da ação declaratória de
processo n. 1003265-89.2020.8.26.0002, que negou o pedido de antecipação de tutela.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que vem
sendo descontado o valor total de R$453,35 do seu benefício previdenciário liquido de
R$3.975,46, ou seja, mais do que 10% dos seus rendimentos, que têm natureza alimentar;
que os descontos superam o limite de 5% permitido pelo INSS; e, que estão presentes os
requisitos para a tutela de urgência pleiteada.
A fls. 45, foi indeferida a tutela recursal pleiteada e determinada a
intimação do agravante para apresentar documentos atinentes ao pedido de concessão da
gratuidade da justiça.
A fls. 50, o agravante manifestou a sua desistência do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica a fls. 50 dos autos, o agravante apresentou
petição informando a desistência do recurso, o que, por consequência, acarreta no seu não
reconhecimento.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se conhece
do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator